Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-92.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706776-92.2017.8.07.0006 RECORRENTE: GILBERTO DA SILVA SANTOS MARTINS RECORRIDOS: JURACI RIBEIRO DA CUNHA FILHO, LENILDE DE ARAÚJO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. OBJETO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENANTE. AGENTE FINANCEIRO. TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO. APERFEIÇOAMENTO DO DOMÍNIO EM NOME DO ARREMATANTE. POSSE DIRETA. MATERIALIZAÇÃO. EXPRESSÃO DOS ATRIBUTOS INERENTES À PROPRIEDADE. USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO COMO DEFESA. IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PÚBLICA. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. OCUPANTE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. PROVA. AUSÊNCIA (CC, ART. 1.219). NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Ao titular do domínio desprovido da posse é assegurado o manejo da ação petitória consubstanciada em imissão de posse visando se tornar o possuidor direto da coisa como expressão do atributo inerente ao domínio e do direito de seqüela que lhe é inerente, não encerrando a prévia notificação do detentor do imóvel condição de procedibilidade da pretensão, pois o que sobrepuja é o domínio e o fato de que, ao ser citado, estará constituído em mora. 2. O objeto e alcance estrito da ação de imissão de posse, que estão adstritos à aferição da condição de proprietário invocada pelo autor, obstam que seja desfigurada e transmudada em palco para o exame da legalidade da hasta pública da qual germinara o título dominial que a aparelha, que, enquanto não desconstituído na via própria, irradia os efeitos que lhe são inerentes, ensejando que seja assegurado ao detentor do domínio a posse direta do imóvel que lhe pertence. 3. A prévia notificação do detentor não consubstancia pressuposto processual da ação petitória, traduzindo, quando muito, pressuposto para a concessão de antecipação de tutela, resultando que, não dependente o aviamento da pretensão reivindicatória da prévia qualificação da mora do ocupante, o processo, aparelhado com o título de propriedade e não remanescendo controvérsia sobre a ocupação da coisa, resta fornido do indispensável à resolução positiva da pretensão petitória. 4. Ao ocupante do imóvel anteriormente objeto de hipoteca firmada em favor da Caixa Econômica Federal no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH não assiste a defesa indireta pertinente à usucapião, pois, diante da natureza social das atividades desenvolvidas pelo agente financeiro naquele ambiente negocial, ao imóvel afetado em seu favor é resguardado o tratamento de imóvel de natureza pública, tornando impassível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva. 5. Ao ocupante de imóvel objeto de financiamento imobiliário realizado no ambiente do Sistema Financeiro de Habitação – SFH que não ostenta a condição de adquirente legítimo é impassível de ser confiado o tratamento de possuidor de boa-fé de forma a ser preservada a gênese do mútuo, não o assistindo, pois, direito de reter o imóvel ao ser alienado em leilão público após a realização da garantia hipotecária se não evidenciara que agregara à coisa qualquer acessão passível de ser qualificada como benfeitoria necessária (CC, art. 1.219). 6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e arts. 98 e 99). 7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Unânime. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Nem fundamentou o apelo quanto à interposição fundada na alínea “b” do autorizador constitucional. Pede a inversão dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido. Isso porque, o recorrente não indicou os dispositivos violados ou objeto de dissídio pretoriano, nem fundamentou o apelo quanto à interposição fundada na alínea “b” do permissivo constitucional, de modo que a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal é medida que se impõe, pois a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017